Tribunal: TJBA
Processo: 8127509-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8127509-85.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma FORO DE ORIGEM: 3ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ ESTÁCIO LOPES DE OLIVEIRA APELADO: JOÃO VITOR CAVALCANTE BRANDÃO ADVOGADOS: DR. THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB OAB/BA 49.784, DRA. LORENA ALFAYA AZEVEDO OAB/BA 68.884 PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CLEUSA BOYDA DE ANDRADE RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO REVISOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu o acusado da prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. 2.O recurso visa à reforma da sentença para condenação do acusado com base nas provas produzidas durante a instrução processual, em especial nos depoimentos dos policiais militares e nos laudos periciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para autorizar a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O conjunto probatório é contraditório quanto à posse da substância entorpecente. Uma das testemunhas de acusação afirmou que a droga estava na posse direta do acusado; outra não confirmou essa assertiva de forma categórica. 5. As testemunhas de defesa e o próprio acusado afirmaram que o material foi encontrado no chão e não pertencia ao réu. 6. O local dos fatos era uma festa pública com centenas de pessoas, em ambiente escuro e aberto, o que dificulta a individualização precisa da posse dos entorpecentes. 7. A dúvida quanto à autoria delitiva impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, sendo inviável a condenação com base em provas frágeis e contraditórias. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A condenação criminal exige prova firme e coesa da autoria delitiva. 2. Na dúvida sobre a posse dos entorpecentes, é aplicável o princípio do in dubio pro reo, devendo ser mantida a absolvição.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, APn 747/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 26.06.2018; TJMG, ApC 00103017520178130453, Rel. Des. Corrêa Camargo, j. 13.11.2024; TJSP, ApC 1502677-55.2022.8.26.0228, Rel. Des. Andrade Sampaio, j. 01.08.2022; TJES, ApC 00004223120238080014, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. s/d. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombados sob nº. 8127509-85.2022.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, tendo como apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado JOÃO VITOR CAVALCANTE BRANDÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E JULGAR IMPROVIDO O APELO, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: